Tribunal: TJDFT
Processo: 0744224-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744224-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA VIEGAS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosângela Viegas Rocha contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0711540-75.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que o Agravado lhe fornecesse, sem prazo determinado, o medicamento REGORAFENIBE 40mg, nos termos da prescrição médica. A r. decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 173922206 – origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROSANGELA VIEGAS ROCHA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento REGORAFENIBE 40mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 173896055. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com adenocarcinoma de colón; (II) apresenta dificuldades de mobilidade, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, dores e desconforto, além de ansiedade/depressão; (III) há indicação de tratamento com REGORAFENIBE 40mg, progressão da doença, conforme relatório médico da Dra. Nayara Balderramas (CRM/DF 21491). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 1054/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 173896067. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal; (II) trata-se de fármaco não padronizado pelo SUS e (III) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento REGORAFENIBE 40mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 173896059. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas NT 630 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt630.pdf/view) e NT 201 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt201.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DAS CUSTAS PROCESSUAIS 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 173896063. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” Em síntese, narra a Agravante que foi diagnosticada com câncer de colón (CID: C18/C20) e apresenta dor intensa, ansiedade e depressão severas, e a progressão da doença pode colocar sua vida em risco. Acrescenta que, em razão da ineficácia dos demais medicamentes previstos na lista do SUS e da essencialidade do medicamento que lhe foi prescrito, este lhe deve ser fornecido pelo Poder Público. Aduz que o citado fármaco, embora não padronizado pelo SUS, está registrado na ANVISA e tem indicação de uso para pacientes politratados, com ganho de sobrevida global. Assevera que há verossimilhança do direito alegado e risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, pois novas lesões poderão surgir, com a progressão da doença e risco de morte. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o medicamento REGORAFENIBE 40mg, nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias e enquanto perdurar a indicação médica, por prazo indeterminado, o medicamento Regorafenibe 40 mg, na posologia recomendada. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos da Agravante e evidenciado risco em aguardar o julgamento do mérito do recurso, circunstâncias que justificam a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O indeferimento do pedido de tutela de urgência fundamenta-se na ausência dos requisitos apontados pelo STJ no Tema Repetitivo n. 106, pois falta Nota Técnica do NATJUS/TJDFT acerca do quadro clínico específico da Agravante, impossibilitando afirmar que o medicamento que lhe foi prescrito é imprescindível ao seu tratamento. Sucede que os requisitos da concessão de tutela de urgência estão presentes, quais sejam, a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia que acomete a Agravante (relatório médico Id. 173896059 da origem), a existência de registro do fármaco na ANVISA e ausência de recursos para arcar com o alto custo do medicamento. Ressalto que os documentos que instruem a petição inicial demonstram que, de fato, o medicamento que lhe foi prescrito tem potencialidade de garantir à Agravante chance de sobrevida. Bem assim, em consulta ao Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) mantido pelo CNJ (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), verifiquei a existência de quatro notas técnicas favoráveis, em situações idênticas à da Agravante (CID C18), emitidas por NATJUS de outros Estados da Federação, consoante Notas n. 89777, 111947, 117598 e 124030, que apontam a inexistência de alternativas terapêuticas para o tratamento da doença que acomete a paciente no âmbito do SUS, a indicação do fármaco para o tratamento do adenocarcinoma de cólon e a confirmação de que pode aumentar a sobrevida global. Há fortes elementos de convicção de que a omissão do Estado no fornecimento do medicamento em comento suprime a única possibilidade de tratamento viável para a doença que acomete a Agravante, que tem quadro clínico extremamente grave, e há evidências científicas de que o tratamento prescrito poderá lhe trazer algum tempo de sobrevida, ainda que seja alto o índice de efeitos adversos. Ressalte-se que a probabilidade do direito afirmado pela Agravante está consubstanciada no fato de a saúde ser direito constitucionalmente garantido, ex vi dos artigos 6o, caput, e 196, caput, ambos da Constituição Federal. Assim, considerando que o indeferimento da tutela de urgência poderá causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, tendo em vista a gravidade do seu estado de saúde, com risco de óbito, conforme demonstrado pelo relatório médico acostado aos autos, aliada ao alto custo do medicamento, com o qual não pode a Agravante arcar em decorrência de sua hipossuficiência financeira, é imprescindível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que forneça à Agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Regorafenibe 40 mg, na posologia indicada, enquanto perdurar a indicação médica. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que tome ciência desta decisão e responda o recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora